Tribunal: STJ
Processo: 0004022-39.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1066339 - MS(2026/0004022-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: EDUARDO LAPA DOS SANTOS (PRESO)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. ESTABELECIMENTO PENAL FEDERAL. PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR POR FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL, EXCESSO DE PRAZO E REEXAME
PROBATÓRIO.
1. O diretor do estabelecimento penal federal detém competência disciplinar
para instaurar e conduzir procedimento de apuração de falta disciplinar,
classificar a conduta e aplicar sanções de sua alçada, submetendo a falta
de natureza grave ao Juízo da execução penal para homologação, nos
termos dos arts. 49, 63, 71 e 72, IV, do Decreto n.
o que afasta
6.049/2007,
alegação de ofensa ao princípio do juiz natural.
2. O procedimento disciplinar foi desenvolvido com observância do
contraditório e da ampla defesa, com oitiva do sentenciado, de outro interno
e de cinco testemunhas, além da realização de diligências requeridas pela
defesa (acesso às imagens das câmeras), inexistindo demonstração de
cerceamento de defesa ou de irregularidade apta a macular a apuração
administrativa.
3. O prazo de 30 dias previsto no
do Decreto n.
não
art. 64
6.049/2007
possui caráter peremptório absoluto, admitindo flexibilização em face das
particularidades do caso concreto e da necessidade de realização de
diligências imprescindíveis à apuração, não havendo nulidade se não
comprovado prejuízo concreto.
4. Nos termos do
do Código de Processo Penal e da Súmula 592
art. 563
do Superior Tribunal de Justiça, a decretação de nulidade exige a
demonstração de efetivo prejuízo (princípio
), o que
pas de nullité sans grief
não ocorreu, pois a maior duração do procedimento disciplinar, ainda que
tenha alcançado aproximadamente quatro meses, não se mostrou capaz de
comprometer o exercício da defesa nem o resultado da apuração.
5. A via do
é inadequada para a análise das teses de
habeas corpus
insuficiência probatória, ausência de dolo específico, atipicidade da conduta
Documento eletrônico VDA56112808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fa4e5395-716d-43e4-bc84-f26e2ab1759d

ou desclassificação da falta grave para média ou leve, bem como para
revaloração de depoimentos de agentes penitenciários à luz de imagens,
por demandarem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório,
incompatível com a cognição sumária própria do remédio constitucional,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A tese de aplicação do princípio da insignificância não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, de modo que seu exame direto pela instância superior
configuraria indevida supressão de instância, o que impõe o não
conhecimento do
nessa parte.
writ
7. Não evidenciada qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou
manifesta teratologia na condução do procedimento disciplinar e na
homologação da falta grave pelo Juízo da execução penal, inexiste
constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
.
habeas corpus
8.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a
Habeas corpus
ordem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
16/04/2026
22/04/2026,
e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
habeas corpus
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fa4e5395-716d-43e4-bc84-f26e2ab1759d

HABEAS CORPUS No 1066339 - MS(2026/0004022-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: EDUARDO LAPA DOS SANTOS (PRESO)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. ESTABELECIMENTO PENAL FEDERAL. PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR POR FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL, EXCESSO DE PRAZO E REEXAME
PROBATÓRIO.
1. O diretor do estabelecimento penal federal detém competência disciplinar
para instaurar e conduzir procedimento de apuração de falta disciplinar,
classificar a conduta e aplicar sanções de sua alçada, submetendo a falta
de natureza grave ao Juízo da execução penal para homologação, nos
termos dos arts. 49, 63, 71 e 72, IV, do Decreto n.
o que afasta
6.049/2007,
alegação de ofensa ao princípio do juiz natural.
2. O procedimento disciplinar foi desenvolvido com observância do
contraditório e da ampla defesa, com oitiva do sentenciado, de outro interno
e de cinco testemunhas, além da realização de diligências requeridas pela
defesa (acesso às imagens das câmeras), inexistindo demonstração de
cerceamento de defesa ou de irregularidade apta a macular a apuração
administrativa.
3. O prazo de 30 dias previsto no
do Decreto n.
não
art. 64
6.049/2007
possui caráter peremptório absoluto, admitindo flexibilização em face das
particularidades do caso concreto e da necessidade de realização de
diligências imprescindíveis à apuração, não havendo nulidade se não
comprovado prejuízo concreto.
4. Nos termos do
do Código de Processo Penal e da Súmula 592
art. 563
do Superior Tribunal de Justiça, a decretação de nulidade exige a
demonstração de efetivo prejuízo (princípio
), o que
pas de nullité sans grief
não ocorreu, pois a maior duração do procedimento disciplinar, ainda que
tenha alcançado aproximadamente quatro meses, não se mostrou capaz de
comprometer o exercício da defesa nem o resultado da apuração.
5. A via do
é inadequada para a análise das teses de
habeas corpus
insuficiência probatória, ausência de dolo específico, atipicidade da conduta
Documento eletrônico VDA55144284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: 5f0001e0-0221-455e-87ec-79d78dc213bc

ou desclassificação da falta grave para média ou leve, bem como para
revaloração de depoimentos de agentes penitenciários à luz de imagens,
por demandarem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório,
incompatível com a cognição sumária própria do remédio constitucional,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A tese de aplicação do princípio da insignificância não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, de modo que seu exame direto pela instância superior
configuraria indevida supressão de instância, o que impõe o não
conhecimento do
nessa parte.
writ
7. Não evidenciada qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou
manifesta teratologia na condução do procedimento disciplinar e na
homologação da falta grave pelo Juízo da execução penal, inexiste
constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
.
habeas corpus
8.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a
Habeas corpus
ordem.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de EDUARDO LAPA
habeas corpus
DOS SANTOS contra o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional
Federal da 3a Região nos autos do Agravo de Execução Penal n. 5004384-
98.2024.4.03.6000 (fls.
).
15/26
Sustenta a impetrante a existência de nulidade absoluta por violação do
princípio do juiz natural, legalidade e devido processo legal, porque o Diretor do
presídio teria “julgado” falta grave e aplicado sanção, remetendo ao Juízo apenas para
homologação, em afronta aos arts. 49 e 72, IV, do Decreto n.
(fls.
).
6.049/2007
4/5
Alega a existência de prejuízo decorrente da demora e violação do princípio
da tipicidade das formas, evidenciando a existência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo na conclusão do PAD (fls.
).
9/10
Aduz a ausência de elementos suficientes para a penalidade, especialmente
a partir da inexistência de dolo específico; rotina institucional exigiria autorização para
posicionamento frontal; imagens corroborariam a versão defensiva; inexistência de
“manual formal” para a exigência descrita (fl. 11).
Argumenta que a homologação da falta grave baseada exclusivamente em
depoimentos de agentes penitenciários não é possível, cuja imparcialidade é
questionada aplicação do princípio
(fl. 12).
in dubio pro reo
Documento eletrônico VDA55144284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: 5f0001e0-0221-455e-87ec-79d78dc213bc

Pretende, ainda, o reconhecimento do princípio da insignificância e
desclassificação da falta de grave para média ou leve, por ausência de abalo relevante
à segurança e desproporcionalidade da sanção (fl. 12).
Requer, por fim, a concessão da ordem para declarar a nulidade do
processo administrativo e da homologação por violação do juiz natural e excesso de
prazo; absolvição por insuficiência probatória; desclassificação para falta média/leve
(fls.
).
12/13
Informações prestadas nas fls.
e fls.
243/510
511/513.
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus ou, caso conhecido, pela denegação da ordem, nos termos do parecer
de fls. 517/519.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, deve ser esclarecido que a tese de aplicação do princípio da
insignificância não foi objeto de apreciação pelo Tribunal
, o que também impede
a quo
a sua análise por esta Corte, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Ao julgar o
impetrado na origem, o Tribunal Regional Federal
habeas corpus
adotou a seguinte fundamentação (fls.
– grifo nosso):
17/19
O princípio constitucional do juiz natural consagra a ideia de que todo
cidadão tem direito de ser processado perante a autoridade competente (art. 5o,
LIII, CF), segundo as regras de fixação de competência e vedação aos juízos ou
tribunais de exceção (art. 5o, XXXVII, CF).
Destaco, diante da alegada violação do princípio do juiz natural, que o
artigo 49 do Decreto no
estabelece a competência ao diretor do
6.049/2007
estabelecimento penal federal quanto à aplicação de sanções disciplinares
ao reeducando, referente às faltas de natureza médias e leves, bem como
opinando o Conselho Disciplinar e à autoridade judicial para aplicação de
sanções disciplinares quanto à falta de natureza grave.
Ainda, cabe ao diretor do estabelecimento penal federal, detentor do
poder disciplinar, proferir decisão quanto aos atos de indisciplina praticados
pelos internos, desde que instaurado procedimento administrativo disciplinar
para averiguação da falta e dado o direito de defesa ao reeducando, na linha
dos artigos 63 e 71 do Decreto no 6.049/2007.
Aqui, observo que foi instaurado o PDI no
pela autoridade
22/2023-PFCG
administrativa da Penitenciária Federal de Campo
que
Grande/MS,
determinou ser de natureza grave a falta cometida pelo interno. O feito foi
remetido ao juízo da Vara de Execuções Penais, juízo que homologou em
o procedimento adotado pelo diretor do presídio federal,
16/05/2024
seguindo o rito dos artigos 49 e 72, inciso IV, do Decreto no 6.049/2007.
Documento eletrônico VDA55144284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: 5f0001e0-0221-455e-87ec-79d78dc213bc

[...]
Já quanto ao excesso de prazo para apuração da falta, destaco que o artigo
64 do Decreto
prevê que o procedimento de apuração de falta
6.049/2007
disciplinar deve ser concluído em até 30 (trinta) dias.
Ocorre que, no caso em concreto dos autos, verifico que as
particularidades justificam, de forma razoável, a duração além deste período
do procedimento.
Observo que a falta disciplinar foi praticada por 02 (dois) internos, com
oitiva deles e de mais 05 (cinco) testemunhas durante o procedimento em
diversas audiências, além do pedido da defesa levado a juízo quanto à
solicitação de acesso às imagens das câmeras existentes na penitenciária na
data da ocorrência (id. 291964469).
Dessa forma, conforme se visualiza das peças encartadas aos autos, as
diligências realizadas mostraram-se imprescindíveis para as apurações e
foram de importância ímpar para fins de apuração da falta disciplinar, não
estando, em nenhuma hipótese, eivada de nulidade como tenta fazer crer a
defesa.
Assim, não há falar em nulidade por excesso de prazo do procedimento
cerceamento à ampla defesa do agravante, já que essa foi devidamente
e/ou
atendida segundo o artigo 60 do Decreto 6.049/2007.
Ademais, a defesa, como lhe competia, não demonstrou vício ou
prejuízo ao seu exercício, de modo que, em atenção ao princípio pas de
(artigo 563 do Código de Processo Penal e Súmula 592 do
nulité sans grief
Superior Tribunal de Justiça), igualmente, não vejo motivos para o
reconhecimento de nulidade do procedimento disciplinar.
Nesses termos, entendo inexistir fundamento para que se declare a nulidade
do procedimento de apuração de falta disciplinar de Eduardo Lapa dos Santos.
[...]
No caso dos autos, muito embora o agravante tenha explicado em seu
interrogatório que sua conduta teve a finalidade de manter o comando dado pelo
agente de segurança e disciplina, as provas produzidas no processo administrativo
confirmam que ele descumpriu procedimento padrão da Administração no
momento em que seriam repassadas informações gerais à ala que o interno fazia
parte (id. 291964469 - fls.
).
71/72
Dessa forma, a recusa do agravante diante da ordem do agente de
segurança Dennis constitui falta de natureza grave, como dispõe o artigo 45,
incisos I e V do Decreto
assim como o artigo 50, inciso VI c. c. artigo 39,
6.049/07,
incisos II e IV da Lei de Execução Penal.
As testemunhas Denis e Klimpel, agentes penitenciários, confirmaram o não
cumprimento da ordem dada ao agravante e a outro detento para ficarem na linha
amarela aguardando o comando para se deslocarem para o banho de sol, sendo
que o agravante permaneceu de costas e não de frente ao agente conforme o
manual de procedimento, quais foram submetidos ao isolamento diante da
desobediência e indisciplina (id. 291964469 - fls.
).
45/50
Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União requer a desclassificação
da conduta de natureza grave para a de natureza média ou leve, a teor do artigo
43, VIII do Decreto 6.049/2007.
Ademais, não há dúvida que a conduta do agravante ofendeu o bem jurídico
tutelado pelo Decreto
o qual visa preservar a ordem e disciplina dentro
6.049/07,
do sistema penitenciário federal.
Portanto, uma vez constatada a ocorrência de fato previsto como falta grave,
é possível a aplicação da sanção disciplinar apurada em procedimento
administrativo específico desenvolvido no âmbito da própria execução, o qual
contou com contraditório e ampla defesa.
Do excerto acima transcrito, não se pode verificar as nulidades apontadas
pela defesa.
Veja-se que o procedimento de apuração de falta grave se deu nos exatos
termos da legislação, especialmente o Decreto n.
tendo sido, em primeiro
6.049/2007,
Documento eletrônico VDA55144284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: 5f0001e0-0221-455e-87ec-79d78dc213bc

lugar, apurada pela autoridade administrativa e, após, submetida a apuração ao Juízo
da Execução Penal.
Rememore-se que compete ao diretor do estabelecimento prisional apurar a
conduta praticada dentro da unidade prisional, com a sua respectiva classificação e
sanções pertinentes e, apenas após, o Poder Judiciário deve ser comunicado, a fim de
que faça incidir, também, as sanções de sua competência.
A esse respeito, o diretor do estabelecimento penal federal detém
competência disciplinar para instaurar e conduzir procedimento de apuração de falta
disciplinar, classificar a conduta e aplicar sanções de sua alçada, submetendo a falta
de natureza grave ao Juízo da execução penal para homologação, nos termos dos
arts. 49, 63, 71 e 72, IV, do Decreto n.
o que afasta alegação de ofensa ao
6.049/2007,
princípio do juiz natural.
No que tange ao alegado excesso de prazo para a conclusão do
procedimento administrativo, conforme reconhecido no acórdão, o procedimento foi
instaurado contra dois detentos, com a oitiva de cinco testemunhas e, ainda, foi
deferida diligência requerida pela defesa para acesso às câmeras, o que justifica um
elastecimento da conclusão do procedimento.
De toda forma, em matéria de nulidades é entendimento consolidado a
aplicação do postulado
, previsto no
do CPP, de forma
pas de nullité sans grief
art. 563
que, para que se reconheça a nulidade, ainda que absoluta, se faz necessário a
comprovação de prejuízo. E, no caso dos autos, não se verifica qualquer prejuízo no
julgamento do procedimento que perdurou, segundo a defesa, quatro meses.
Até mesmo porque o prazo de 30 dias previsto no
do Decreto n.
art. 64
não possui caráter peremptório absoluto, admitindo flexibilização em face
6.049/2007
das particularidades do caso concreto e da necessidade de realização de diligências
imprescindíveis à apuração, não havendo nulidade se não comprovado prejuízo
concreto.
Em relação ao pedido de absolvição ou desclassificação, no Superior
Tribunal de Justiça é pacífico o entendimento de que a via do habeas corpus é
imprópria para a análise das teses de insuficiência probatória, responsabilização
disciplinar coletiva, atipicidade da conduta ou desclassificação da conduta, dada a
(AgRg no HC
necessidade de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede
n.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
328.288/SP,
13/3/2017)
Documento eletrônico VDA55144284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: 5f0001e0-0221-455e-87ec-79d78dc213bc

Diante do exposto,
do
e, na parte conhecida,
conheço parcialmente
writ
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55144284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: 5f0001e0-0221-455e-87ec-79d78dc213bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.066.339 / MS
Número Registro: 2026/0004022-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0801488022017405840
08014880220174058401
50043849820244036000
801488022017405840
8014880220174058401
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: EDUARDO LAPA DOS SANTOS (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
22/04/2026,
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Documento eletrônico VDA56088265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:00
Código de Controle do Documento: 27b34bd3-60fe-4cf8-ac9f-81905acb9844

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:00
Código de Controle do Documento: 27b34bd3-60fe-4cf8-ac9f-81905acb9844